Tribunal: STF
Processo: RE 74532
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
MORTE DE SOCIO - APURAÇÃO DE HAVERES - NOVA AVALIAÇÃO INOBSTANTE A
ADOÇÃO DO PROCESSO A QUE SE REFERE O § 4º DO ART. 471 - DO C.P.C. -
MOTIVAÇÃO.
II - NEGATIVA DE VIGENCIA DAQUELE PRECEITO NÃO RECONHECIDA -
DISSIDIO NÃO COMPROVADO (SÚMULA 369) - RECURSO NÃO CONHECIDO.